Tribunal: STF
Processo: RE 1532909
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, em sede de mandado de segurança visando à aplicação dos Temas 810 e 1170, denegou a ordem postulada (Doc. 25).



    No RE (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SELMA DE FRAGA FALCÃO aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXII, e 133 da CF/1988, bem como as teses fixadas pelo STF nos temas 810 e 1170.



    Para tanto, alega que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência do STF consolidada no Tema 810 (RE 870.947-RG), o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 1º - F, da Lei 9.494/1997, afastando a TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública, cuja tese foi reafirmada no Tema 1170, razão pela qual é necessária a reforma do acórdão recorrido para determinar o prosseguimento da execução (fl. 9, Doc. 36). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 48).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fl. 7):



    “No presente caso, é evidente a importância jurídica, política e social da questão constitucional tratada neste recurso extraordinário, pois o julgamento afetará todos os novos recursos que abordam a mesma matéria, ou seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810 e 1170. 



    Viola também o Art. 133 da Constituição Federal. 



    Convém destacar que a tese em discussão vai além do interesse individual e subjetivo das partes, oferecendo repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abrangendo todos os advogados do Brasil.



    Sendo assim, o recurso tem pertinência com a repercussão geral jurídica e social, preenchendo os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento na Corte Suprema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, XXII, e 133 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA 



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária, considerando que houve a prescrição da oportunidade da ora recorrente questionar os consectários legais. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 25, fls. 3-6): 



    “O STF, no RE n.º 870.947, decidiu que a TR não se presta como índice de correção monetária: 



    (…)



    O STF vem admitindo, de fato, que a aplicação dos índices de correção monetária diversos da TR dê-se em títulos executivos judiciais até mesmo após os seus respectivos trânsitos em julgado: 



    (…)



    Tanto que, no julgamento do RE n.º 1.317.982, foi fixada a seguinte tese (Tema n.º 1.170): 



    (…)



    No presente caso, contudo, a pretensão da execução complementar já ocorreu muito antes de 03/2025 (termo final defendido pela parte autora para formular tal postulação).



    Explico. 



    Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição: 



    (…)



    Tal tese nada mais é do que a aplicação pura e simples da Súmula n.º 150 do STF: 



    (…)



    De fato, a prescrição da ação, em direito previdenciário, é de 05 (cinco) anos (art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/1991 e Súmula n.º 085 do STJ). Aplicando a Súmula n.º 150 do STF, por consequência, a prescrição do cumprimento do julgado que reconheceu o direito ao percebimento dos valores também se dará em 05 (cinco) anos. 



    O que o Tema TNU n.º 247 traz de novo é o balizamento do termo inicial da contagem dessa prescrição: qual seja, a data do cancelamento da requisição anteriormente expedida. E se, como no caso presente, não houve o cancelamento da anterior requisição de pagamento expedida, porquanto o recorrente sacou os valores? 



    Quando começa a correr o prazo prescricional? Do trânsito em julgado? Da expedição da requisição? Da liberação dos seus valores? 



    Pois bem. Seguindo o norte ditado pelo Tema TNU n.º 247, o evento equivalente ao cancelamento da requisição seria o marco a partir do qual, no demonstrativo de transferência, é informado que o saque encontra-se disponível para o segurado.



    Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 01/2014 (evento 084, DEMTRANSF1, do processo n.º 5010628-32.2011.4.04.7112) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 093 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 010 anos depois de disponibilizados os valores à parte). 



    Antes do arquivamento do feito (em 05/2014 - evento 090), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 086 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, transcorrido o prazo in albis (evento 089). 



    O E. TRF da 4ª Região vem decidindo que, nessas hipóteses, não há de se falar em execução complementar: 



    (…)



    Parece correto esse entendimento, afinal de contas o julgado do STF, no meu sentir, não tem o condão de desconstituir uma prescrição já perfectibilizada, caso contrário todos os processos previdenciários (com procedência, ainda que parcial, cuja condenação foi de pagamento de algum valor) transitados em julgado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009, indistintamente, deverão ser desarquivados para a efetivação de execução complementar, o que se mostra inviável tanto em termos práticos quanto jurídicos (e. g., nos JEFs, não é admitida, em regra, ação rescisória). 



    Não há, dessa forma, decisão alguma ilegal ou com abuso de poder proferida pelo Juízo de origem. 



    Dessa forma, o direito que se pretende ver protegido neste mandamus pelo INSS não é líquido, nem ao menos certo, não sendo hipótese de cabimento do mandado de segurança, por ausência do seu requisito principal, expresso no art. 1º da Lei n.º 12.016/2019. 



    E é sabido que a utilização da via mandamental em face de decisão judicial está reservada apenas e tão-somente para situações específicas e restritas, notadamente quando estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou for absolutamente teratológica ou tiver potencial de causar iminente dano grave e irreparável ou de difícil reparação à parte (TRF4 5008351- 58.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 07/06/2019; e TRF4 5047802-27.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 24/04/2019). 



    Considerando essa jurisprudência, entendo que, para a hipótese em análise, não seria nem mesmo o caso de se impetrar o mandamus, uma vez que não reconheço abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo Juízo de origem.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 13.463/2017, Lei 8.213/1991 e 12.016/2009) concluiu que o pedido de expedição de requisição complementar estava prescrito, uma vez que o pleito foi formulado mais de 10 anos depois de disponibilizado os valores à parte, e esta, apesar de intimada, nada requereu tendo transcorrido o prazo in albis.



    Nesses termos, a reversão do acórdão recorrido demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, bem como a revisão das provas dos autos, providência igualmente incabível em recurso extraordinário, conforme estabelecido na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, sem casos semelhantes:



    ““DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado o em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.426.790-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2023) 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Controvérsia acerca da ocorrência da prescrição. Debate de natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.459.785-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024) 



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.346.421, Relator(a): Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Dje de 21/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente